Tribunal: TJDFT
Processo: 0756841-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO E EM CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. ADMISSIBILIDADE (ART. 313, I E II, CPP). FUMUS COMISSI DELICTI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADAS NULIDADES (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CADEIA DE CUSTÓDIA). VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de munição de uso permitido e furto qualificado mediante arrombamento, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, cuja custódia foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência de indícios suficientes de autoria, ilegalidade da busca domiciliar, quebra da cadeia de custódia, desproporcionalidade da medida extrema e possibilidade de aplicação de cautelares diversas.
3. A admissibilidade da prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, pois os delitos imputados possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos e o paciente ostenta condenações definitivas por crimes dolosos, revelando reincidência.
4. O fumus comissi delicti está evidenciado pela denúncia oferecida, pelo auto de prisão em flagrante e pela apreensão de expressiva quantidade de cocaína (243,80g), munições calibre .38, balança de precisão e volumoso conjunto de mercadorias subtraídas mediante arrombamento, localizadas no mesmo imóvel em que o paciente foi encontrado, elementos que demonstram materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.
5. A alegação de ausência de domínio do imóvel ou de posse direta da droga não afasta, nesta fase, os indícios colhidos, sendo desnecessária prova plena para a decretação da prisão cautelar, bastando juízo de verossimilhança fundado em dados objetivos extraídos dos autos.
6. As teses de violação de domicílio e de quebra da cadeia de custódia não evidenciam ilegalidade manifesta apta a ensejar trancamento da ação ou revogação da custódia em sede de habeas corpus, via que não comporta dilação probatória nem exame aprofundado de matéria fático-probatória, devendo tais questões ser apreciadas pelo juízo natural, sob o crivo do contraditório.
7. O periculum libertatis encontra-se concretamente demonstrado na gravidade específica dos fatos, na expressiva quantidade de entorpecente apreendido, na coexistência de instrumentos típicos do tráfico e de produtos de crime patrimonial recente, bem como na reiteração delitiva evidenciada pelas condenações anteriores do paciente, circunstâncias que revelam periculosidade concreta e risco de continuidade criminosa.
8. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, não se tratando de decisão baseada na gravidade abstrata do delito, mas em elementos contemporâneos e objetivos que indicam atuação criminosa estruturada e risco atual à coletividade.
9. As condições pessoais favoráveis, se existentes, não se mostram suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos a indicar reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
10. Inexistente constrangimento ilegal e estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da segregação cautelar.
11. Ordem conhecida e denegada.